Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602967-86.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 ELAINE ISABEL GUSSO PINTO DEPUTADO FEDERAL
Órgão julgador: RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 ELAINE ISABEL GUSSO PINTO DEPUTADO FEDERAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
–
DEPUTADO FEDERAL – CANDIDATA NÃO ELEITA – LEI N°9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE N°23.553/17 – INTEMPESTIVIDADE NA ENTREGA DOS
RELATÓRIOS FINANCEIROS DE CAMPANHA - DOAÇÕES E GASTOS
ELEITORAIS NÃO INFORMADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL – ERRO NO LANÇAMENTO DE VALOR DE NOTA FISCAL.
DOCUMENTO COM VALOR CORRETO ACOSTADO DE FORMA PRÉVIA
AO APONTAMENTO DO ERRO. PAGAMENTO DEVIDAMENTE
COMPROVADO. ERRO CONTÁBIL. IRREGULARIDADE QUE GERA
RESSALVA – SAQUE DE VALOR ORIUNDO DO FEFC PARA PAGAMENTO
DE FORNECEDORES. JUNTADA DE RECIBO DE DEPÓSITO
IDENTIFICADO. CONSTATAÇÃO DA LICITUDE NA DESTINAÇÃO DOS
RECURSOS – ANOTAÇÃO DA RESSALVA QUANTO À FORMA DE
REALIZAÇÃO DO GASTO. DISPARIDADE ENTRE OS RECURSOS
RECEBIDOS E A QUANTIDADE DE VOTOS OBTIDOS. REMESSA DE
CÓPIA DOS AUTOS À PROCURADORIA – APROVAÇÃO DAS CONTAS
COM RESSALVAS.
A entrega intempestiva dos relatórios financeiros de campanha é falha que, no
caso em concreto, não enseja a desaprovação das contas, porquanto não
impediu a análise das movimentações financeiras pelo setor técnico.
O recebimento de doações e realizações de gastos em data anterior à data
inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à
época, porém devidamente declarados nas contas finais, é irregularidade que,
no caso concreto, permite a aprovação com ressalvas das contas, haja vista a
não frustração da análise e fiscalização dessas movimentações financeiras.
Num. 9800666 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 15/09/2020 18:01:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091518012824800000009293492
Número do documento: 20091518012824800000009293492

3.
4.
5.
6.
7.
O erro formal na informação da origem das doações recebidas, quando não
impede a verificação da origem dos recursos, redunda na mera anotação da
ressalva.
O erro de lançamento no valor da nota fiscal, é irregularidade que não
caracteriza omissão de despesas, quando a cópia do documento fiscal com o
valor correto é acostada aos autos de forma prévia ao apontamento da
irregularidade, pelo Setor Técnico, e quando se verifica, dos extratos
bancários, o pagamento do valor integral da despesa.
O pagamento realizado através de saque na conta de recursos do FEFC, com
posterior depósito, identificado, na conta bancária de fornecedores ou
prestadores de serviço, viola o contido nos arts.40 e 41, inciso III, da
Resolução TSE nº23.553/2017. Entretanto, possibilitado o rastreio do valor,
através da apresentação dos c

Inteiro teor:
17/09/2020
Número: 0602967-86.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 11/10/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por ELAINE ISABEL GUSSO
PINTO, CPF 005.166.449-63, candidata ao cargo de Deputado Federal pelo Partido Republicano
Brasileiro - PRB.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2018 ELAINE ISABEL GUSSO PINTO DEPUTADO
FEDERAL (RESPONSÁVEL)
MARCILENE SOARES DA SILVA (ADVOGADO)
ELAINE IZABEL GUSSO PINTO (REQUERENTE)
MARCILENE SOARES DA SILVA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
98006
66
15/09/2020 18:01 Acórdão
Acórdão

1.
2.
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.274

PRESTAÇÃO DE CONTAS 0602967-86.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 ELAINE ISABEL GUSSO PINTO DEPUTADO FEDERAL
- OAB/PR47172
ADVOGADO: MARCILENE SOARES DA SILVA
REQUERENTE: ELAINE IZABEL GUSSO PINTO
- OAB/PR47172
ADVOGADO: MARCILENE SOARES DA SILVA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2018 – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA –
EMENTA –
DEPUTADO FEDERAL – CANDIDATA NÃO ELEITA – LEI N°9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE N°23.553/17 – INTEMPESTIVIDADE NA ENTREGA DOS
RELATÓRIOS FINANCEIROS DE CAMPANHA - DOAÇÕES E GASTOS
ELEITORAIS NÃO INFORMADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL – ERRO NO LANÇAMENTO DE VALOR DE NOTA FISCAL.
DOCUMENTO COM VALOR CORRETO ACOSTADO DE FORMA PRÉVIA
AO APONTAMENTO DO ERRO. PAGAMENTO DEVIDAMENTE
COMPROVADO. ERRO CONTÁBIL. IRREGULARIDADE QUE GERA
RESSALVA – SAQUE DE VALOR ORIUNDO DO FEFC PARA PAGAMENTO
DE FORNECEDORES. JUNTADA DE RECIBO DE DEPÓSITO
IDENTIFICADO. CONSTATAÇÃO DA LICITUDE NA DESTINAÇÃO DOS
RECURSOS – ANOTAÇÃO DA RESSALVA QUANTO À FORMA DE
REALIZAÇÃO DO GASTO. DISPARIDADE ENTRE OS RECURSOS
RECEBIDOS E A QUANTIDADE DE VOTOS OBTIDOS. REMESSA DE
CÓPIA DOS AUTOS À PROCURADORIA – APROVAÇÃO DAS CONTAS
COM RESSALVAS.
A entrega intempestiva dos relatórios financeiros de campanha é falha que, no
caso em concreto, não enseja a desaprovação das contas, porquanto não
impediu a análise das movimentações financeiras pelo setor técnico.
O recebimento de doações e realizações de gastos em data anterior à data
inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à
época, porém devidamente declarados nas contas finais, é irregularidade que,
no caso concreto, permite a aprovação com ressalvas das contas, haja vista a
não frustração da análise e fiscalização dessas movimentações financeiras.
Num. 9800666 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 15/09/2020 18:01:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091518012824800000009293492
Número do documento: 20091518012824800000009293492

3.
4.
5.
6.
7.
O erro formal na informação da origem das doações recebidas, quando não
impede a verificação da origem dos recursos, redunda na mera anotação da
ressalva.
O erro de lançamento no valor da nota fiscal, é irregularidade que não
caracteriza omissão de despesas, quando a cópia do documento fiscal com o
valor correto é acostada aos autos de forma prévia ao apontamento da
irregularidade, pelo Setor Técnico, e quando se verifica, dos extratos
bancários, o pagamento do valor integral da despesa.
O pagamento realizado através de saque na conta de recursos do FEFC, com
posterior depósito, identificado, na conta bancária de fornecedores ou
prestadores de serviço, viola o contido nos arts.40 e 41, inciso III, da
Resolução TSE nº23.553/2017. Entretanto, possibilitado o rastreio do valor,
através da apresentação dos contratos e recibos dos pagamentos efetuados,
pode-se aprovar as contas, com a anotação da ressalva.
Diante da disparidade entre o valor de recursos públicos em espécie recebidos
pela candidata (R$123.000,00) e a quantidade de votos obtidos (928),
recomenda-se a remessa de cópia dos autos à Procuradoria Regional
Eleitoral, para os devidos fins.
Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 14/09/2020
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO
1.Trata-se de prestação de contas de campanha apresentada por ELAINE ISABEL GUSSO
PINTOrelativa às Eleições 2018, em que concorreu ao cargo de Deputada Federal pelo partido
PRB – Partido Republicano Brasileiro e não foi eleita (ID 274565 e seguintes).
2.Publicado o edital, decorreu o prazo legal sem impugnação (ID 715365 e ID 797666).
3.Remetidos os autos ao Setor de análise técnica do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná,
manifestou-se pela realização de diligências (ID 2437716), ao que a prestadora juntou
retificadora, nota explicativa e documentos (ID 2814516 e ID 4438016 e ss.).
4.Ao final houve a apresentação de parecer conclusivo pela desaprovação das contas (ID
6008666) em razão de diversas irregularidades.
Num. 9800666 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 15/09/2020 18:01:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091518012824800000009293492
Número do documento: 20091518012824800000009293492

5.Intimada, a prestadora apresentou nova manifestação ao que o setor técnico concluiu pela

(IDs 6008666 e 7327516),
aprovação das contras com ressalvas
diante das
seguintes irregularidades: I) descumprimento do prazo de entrega dos relatórios financeiros de
campanha, em afronta ao artigo 50, I, da Resolução TSE nº23.553/17 (item 1.1. do conclusivo);
II) foram identificadas doações recebidas de outros candidatos ou partidos com informações
divergentes nas prestações de contas dos candidatos (item 5.1 do conclusivo); III) divergências

entre as informações relativas às despesas constantes da prestação de contas, e aquelas

constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante circularização e/ou

informações voluntárias de campanha e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos

eleitorais (item 5.2 do parecer de ID 7327516); IV) existência de saques totalizando
R$16.000,00 de recursos do FEFC, que não se destinaram à composição de Fundo de Caixa
(item 10 do parecer de ID 7327516); e, V) existência de doações recebidas e gastos realizados
antes da data de entrega da prestação de contas final, mas nela não declarados, em infração
ao art.50, §6º, da Resolução (item 10.2. e 10.3. do conclusivo).
6.A Procuradoria Regional Eleitoral, em parecer de ID 7515566, entendeu que as
irregularidades apontadas impediram a análise da prestação de contas. Assim, manifestou-se

pela desaprovação das contas nos termos do artigo 77, inciso III, da Resolução TSE.
,
É o relatório.

VOTO

1.Como visto no relatório, trata-se de prestação de contas de campanha apresentada por
ELAINE ISABEL GUSSO PINTO, candidata ao cargo de deputado federal nas eleições de
2018, cuja competência originária é deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná e é regida pela

Lei nº9.504/97, regulamentada pelo Tribunal Superior Eleitoral na Resolução nº23.553/2017. A
então candidata obteve 928 votos.
2.Houve as apresentações tempestivas das contas parciais, em 13.09.2018, e finais, em
06.11.2018, conforme artigos 50, §4º e 52, ambos da Resolução TSE nº23.553/2017.
3.Foi apresentada prestação de contas retificadora de maneira espontânea em 14.11.2018 e
nova retificadora, após relatório de diligências, em 02.05.2019 (ID 4438016).
4.Segundo informações do órgão de análise técnica, os recursos utilizados na campanha
totalizaram R$151.956,44 sendo:
,
Doações financeiras de recursos do partido político no valor de R$113.000,00 (ID
812866), sendo R$23.000,00 do FEFC e R$90.000,00 do Fundo Partidário, com as
despesas lançadas na prestação de contas e movimentadas através de conta corrente
específica.
Doações financeiras de recursos de outros candidatos no valor de R$10.000,00 (ID
812866), de origem do FEFC, com as despesas lançadas na prestação de contas e
movimentadas através de conta corrente específica.
Num. 9800666 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 15/09/2020 18:01:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091518012824800000009293492
Número do documento: 20091518012824800000009293492

Doação de valor estimável em dinheiro, efetuada por outros candidatos, referente a
serviço prestado por terceiros, no valor de R$27.825,39, de origem do FEFC, com
lançamento na prestação de contas.
Doação de valor estimável em dinheiro, efetuada pelo partido político, referente a
serviço prestado por terceiros, no valor de R$1.131,05, de origem do Fundo Partidário,
com lançamento na prestação de contas.
Não houve recebimento de recursos de origem não identificada ou de fonte vedada.
5.Adentrando na análise das contas prestadas, verifica-se que restaram as seguintes

irregularidades, apontadas no relatório conclusivo e complementar do órgão
técnico (ID 6008666 e ID 7327516).
I) Descumprimento do prazo de entrega dos relatórios financeiros de
campanha, em afronta ao art.50, I, da Resolução TSE nº23.553/17 (item 1.1. do
parecer de ID 6008666):
O parecer técnico de ID 6008616 aponta o descumprimento quanto à entrega dos relatórios
financeiros de campanha no prazo estabelecido no artigo 50
, inciso I, da Resolução TSE
[3]
nº23.553/2017, relativo a doações no total de R$73.000,00, o que corresponde à 59,32% do
total de doações recebidas durante a campanha.
Não obstante, considerando a efetiva entregue do referido relatório, descrito no item 1,1 do
parecer, observa-se que a irregularidade não impediu a análise e verificação destas doações
pelo setor de análise técnica.
Assim, dada a ausência de prejuízo à análise das contas, entende-se que a irregularidade,
isoladamente considerada, não enseja a desaprovação das contas, mas sim a mera aposição
de ressalva.
II) Foram identificadas doações recebidas de outros candidatos ou partidos
com informações divergentes nas prestações de contas dos candidatos (item
5.1 do parecer de ID 6008616):
Trata-se da doação pela Direção Estadual/Distrital - PRB - PARANÁ e da doação pela Direção
Nacional - PRB - PARANÁ, através de transferências eletrônicas, ambas realizadas em
04.10.2018, no valor de R$20.000,00 cada uma. As doações foram observadas através de
verificação dos constantes das prestações de contas dos doadores. Foi constatado erro formal
na informação da origem das doações recebidas. Isso, entretanto, não foi impeditivo para a
análise das contas prestadas, pois verifica-se no extrato eletrônico da conta corrente nº4885-1,
destinada à movimentação do Fundo Partidário, que a origem dos recursos é o Diretório
Nacional do PRB Mulher, com CNPJ 07.665.132-0001/81.
Nestas circunstâncias, a irregularidade gera a mera aposição de ressalvas.

III) Divergências entre as informações relativas às despesas informadas na
prestação de contas, e aquelas constantes da base de dados da Justiça

Eleitoral, obtidas mediante circularização e/ou informações voluntárias de

campanha e/ou confronto com notas fiscais
eletrônicas de gastos
eleitorais (item 5.2 do parecer de ID 7327516):
Num. 9800666 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 15/09/2020 18:01:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091518012824800000009293492
Número do documento: 20091518012824800000009293492

O Setor Técnico, mediante procedimentos de circularização e confronto com notas fiscais
eletrônicas, obteve informações acerca da nota fiscal nº3263, emitida em 30.10.2018, pelo
Diário Contábil Ltda, no valor de R$1.575,00. Todavia, foi declarado nas contas que a referida
nota fiscal teve o valor de R$445,00.
Ocorre que, inclusive antes da expedição de relatório para realização de diligências de ID
2437716, houve a juntada, no ID 812766, da cópia da nota fiscal nº3263, no valor de
R $ 1 . 5 7 5 , 0 0 ,
c o m o
s e
v ê
d o
d o c u m e n t o
http://inter03.tse.jus.br/sitdoc/DownloadFile?id=0afac246-b7ad-4b4b-a780-6eb0283acd2d&inline=
, demonstrando-se assim o erro formal no lançamento do valor nas contas.
Ainda, consta o lançamento de despesas com o fornecedor Diário Contábil Ltda nos valores de
R$1.100,00 e R$445,00, e nos extratos eletrônicos estão registrados pagamentos por
meios dos cheques nº900069 da conta nº4885-1 no valor de R$1.100,00, de recursos do Fundo
Partidário e do cheque nº900047 da conta nº4888-6 no valor de R$475,00 de recursos do
FEFC, totalizando R$1.575,00.
Assim, verifica-se que houve erro quando do lançamento do valor da nota fiscal na prestação
de contas. Neste sentido, não sendo caso de omissão de despesas, e sim de falha contábil, o
caso é o de aprovar-se as contas com a ressalva.
IV) Existência de saques totalizando R$16.000,00 de recursos do FEFC, que
não se destinaram à composição de Fundo de Caixa (item 10 do parecer de ID
7327516):
Em exame da movimentação financeira observou-se o pagamento de despesas através de 5
depósitos em dinheiro na conta bancária de fornecedores ou contratados, perfazendo
R$16.000,00, sem a identificação do depositante.
A prestadora, em manifestação de ID 2814516 declarou que:
(...) por desconhecimento do impedimento de saque na devida conta, realizou os
saques direto no caixa e no mesmo momento pediu o deposito na conta dos
colaboradores, sendo que o procedimento correto seria fazer a transferência
eletrônica da conta de campanha para conta dos colaboradores da campanha.
Segundo nota explicativa de ID 6816116, os saques são relativos aos contratos e recibos de
depósito identificados acostados no ID 812766, sendo:
Data
Valor
Prestador de serviço e comprovante depósito identificado
06/09/18
R$3.000,00

Albano de Jesus dos Anjos
http://inter03.tse.jus.br/sitdoc/DownloadFile?id=fce55d2c-15be-4b81-aaed-2
14/09/18
R$2.000,00

Maira Yanete Pereira
http://inter03.tse.jus.br/sitdoc/DownloadFile?id=1ae03947-2f09-49c1-9c97-6
Num. 9800666 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 15/09/2020 18:01:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091518012824800000009293492
Número do documento: 20091518012824800000009293492

21/09/18 R$3.000,00 M a r i v a n i a
F a r i a s
d o s
S a n
http://inter03.tse.jus.br/sitdoc/DownloadFile?id=d1e3aecf-283b-4b69-b015-7
24/09/18
R$3.000,00

Glauce Lourdes de Carvalho Refatti
http://inter03.tse.jus.br/sitdoc/DownloadFile?id=335b2965-b644-404f-8d16-9

03/10/18 R$3.000,00 Mirian Regina Poletti
http://inter03.tse.jus.br/sitdoc/DownloadFile?id=aa46ea5d-c6b6-4c63-ade9-

Referidos pagamentos, realizados através de depósitos identificados, violam o previsto nos
artigos 40 e 41, inciso III, da Resolução TSE nº23.553/2017, segundo os quais o pagamento
deveria ter se dado através da constituição de fundo de caixa, ou, não sendo o caso, cheque
nominal, transferência bancária que identifique o CPF ou CNPJ do beneficiário ou débito em
conta.
Veja-se:
Art.40 - Os gastos eleitorais de natureza financeira, ressalvados os de pequeno vulto previstos
no art.41 e o disposto no §4º do art.10 desta resolução, só podem ser efetuados por meio de:
I - cheque nominal;
II - transferência bancária que identifique o CPF ou CNPJ do beneficiário; ou
III - débito em conta.
§1º - O pagamento de boletos registrados pode ser realizado diretamente por meio da conta
bancária, vedado o pagamento em espécie.
(...)

Art.41 - Para efetuar pagamento de gastos de pequeno vulto, o órgão partidário e o candidato
podem constituir reserva em dinheiro (Fundo de Caixa), desde que:
I - observem o saldo máximo de 2% (dois por cento) dos gastos contratados, vedada a
recomposição;
II - os recursos destinados à respectiva reserva transitem previamente pela conta bancária
específica de campanha;
III - o saque para constituição do Fundo de Caixa seja realizado mediante cartão de débito ou
emissão de cheque nominativo em favor do próprio sacado.

No caso, embora tenha havido o descumprimento da forma como deveriam se efetivar as
despesas, os contratos e recibos bancários nominais, dos pagamentos efetuados, permitiram a
identificação dos destinatários e da regularidade na destinação dos recursos.
Num. 9800666 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 15/09/2020 18:01:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091518012824800000009293492
Número do documento: 20091518012824800000009293492

De fato, o pagamento das despesas, no caso, não se reveste de gravidade suficiente para
atrair a desaprovação das contas, porque, pelo extrato bancário e pelos comprovantes
acostados aos autos, verifica-se que os gastos foram lícitos e comprovados.
Observa-se que o Tribunal Superior Eleitoral e este Regional têm entendimento no sentido de
que é possível se aprovar as contas de prestador quando a despesa, embora realizada em
forma não preconizada pela lei, é comprovadamente regular:
Agravo regimental. Recurso especial. Prestação de contas de campanha. Decisão regional.
Aprovação com ressalvas. (...) 2.O acórdão regional está em consonância com o
entendimento deste Tribunal, que admite a demonstração, por outros meios, da
destinação regular dos saques efetuados em espécie na conta bancária específica
quando existirem elementos suficientes para a comprovação das despesas realizadas.
Precedentes: AgR-RO nº2746-41, rel. Min. Arnaldo Versiani, DJE de 15.10.2012; e REspe
Agravo
nº2275-25, red. para o acórdão Ministro Marco Aurélio, DJE de 27.6.2012.
regimental a que se nega provimento (Recurso Especial Eleitoral nº872470, Acórdão,
Relator(a) Min. Henrique Neves Da Silva, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo
231, Data 04/12/2013, Página 94).

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CAMPANHA
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E CABOS
ELEITORAIS. PAGAMENTO EM ESPÉCIE. RECURSOS PROVENIENTES DA CONTA
ESPECÍFICA. IRREGULARIDADE FORMAL. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM
RESSALVAS. (...) 3.Não se vislumbrando a má-fé do candidato e considerando a
apresentação de documentos para a comprovação da regularidade das despesas, é de se
aprovar as contas, com ressalvas. (...) No caso vertente, o saque fora efetuado na conta
bancária específica, regularmente aberta para a movimentação financeira de campanha.
Ademais, da documentação apresentada, é possível extrair que o dinheiro retirado da
conta oficial não foi empregado para realização de gastos ilícitos; ao contrário,
destinou-se a despesas permitidas pela legislação eleitoral. (...) Diante das
peculiaridades do caso concreto - ausência de má-fé do candidato, documentação
apresentada e decisão do Juízo da 14ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa/PR favorável ao
candidato -, a falha verificada, apesar de representar cerca de 30% (trinta por cento) do
total dos recursos arrecadados na campanha, não compromete a regularidade das
(Recurso em Mandado de Segurança nº737, Acórdão, Relator(a) Min. Marcelo
contas
Ribeiro, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 25/05/2010, Página 58).

EMENTA - ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº23.553 - IRREGULARIDADES FORMAIS QUE NÃO COMPROMETEM
A ANÁLISE DAS CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL - CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS. (...) 3.A extrapolação do limite da reserva do Fundo de
Caixa é vício que impõe mera ressalva na prestação de contas, pois não afetou a
fiscalização e a confiabilidade das contas, na medida em que todos os valores
utilizados a esse título transitaram na conta bancária.
(...)
(PC nº0602332-08.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO nº54534 de 13/12/2018, Rel Luiz Fernando
Wowk Penteado, Publicado em Sessão, Data 17/12/2018).

Conclui-se, assim, que a falha apontada pelo setor técnico deste Tribunal não impediu a
fiscalização por parte da Justiça Eleitoral, o que atrai a necessidade tão somente de aposição
de ressalvas.
Num. 9800666 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 15/09/2020 18:01:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091518012824800000009293492
Número do documento: 20091518012824800000009293492

V) Existência de doações recebidas e gastos realizados antes da data de
entrega da prestação de contas final, mas nela não declarados, em infração ao
art.50, §6º, da Resolução (item 10,2 e 10.3. do parecer de ID 60086666):
Observando-se a tabela constante do item 10.3 do parecer de ID 6008616, verificam-se gastos
eleitorais realizados no período de 20.08.2018 a 06.09.2018, com os fornecedores Marivania
Farias Dos Santos Souza, Michel Luiz Stival, Única Diário Contábil Ltda, Jeferson Loureiro
Pereira, Rodrigo Caramori de Freitas, Gustavo Ilkiu Trml, Eleonete Erzinger Gusso Pinto,

Mayko de Lima Santos e Rui Herter de Freitas, no valor total de R$49.715,00 o que
,

corresponde a 32,71% do total de recursos recebidos na campanha.

Esta situação, a princípio, viola o contido no artigo 50, §6°, da Resolução TSE
nº23.553/2017 Entretanto, essts gastos foram todos documentados e apresentados na
.
prestação de contas final. Assim, não havendo prejuízo à análise das contas, o caso é de
anotação da ressalva à aprovação das contas.
Neste contexto, estando as doações e os gastos documentados e lançados na prestação de
contas final, resta claro que não houve prejuízo à análise e à fiscalização das contas, sendo
suficiente a aposição de ressalva.
Portanto, considerando que as irregularidades remanescentes não prejudicaram a efetiva
análise e verificação das contas por esta Justiça Especializada, conclui-se por sua aprovação
.
com ressalvas
7.Finalmente, é de se ressaltar que os recursos utilizadas na campanha da prestadora
totalizaram R$151.956,44, sendo R$23.000,00 em espécie, oriundos de recursos
públicos Não obstante, a candidata obteve apenas
.

928 votos. Assim, revela-se
recomendável a remessa de cópia do autos à Procuradoria Regional Eleitoral, para os devidos
fins.
8.ISTO POSTO diante da argumentação acima expendida, deixo de acompanhar o parecer
,
da Procuradoria Regional Eleitoral, e com fundamento no artigo 30 da Lei nº9.504/97 c/c o
artigo 77, inciso II, da Resolução TSE nº23.553/2017, voto no sentido de julgar

APROVADAS COM RESSALVAS as contas apresentadas por ELAINE ISABEL
GUSSO PINTO referente às eleições de 2018, em que concorreu ao cargo de deputado
,
federal e não foi eleita.
9.Considerando a disparidade entre os recursos públicos recebidos e a quantidade de votos
obtidos pela prestadora, determina-se a remessa de cópia dos autos à Procuradoria Regional
.
Eleitoral, para os devidos fins

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

Num. 9800666 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 15/09/2020 18:01:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091518012824800000009293492
Número do documento: 20091518012824800000009293492

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0602967-86.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - REQUERENTE: ELAINE IZABEL GUSSO PINTO -
Advogado
do(a)
REQUERENTE:
MARCILENE
SOARES
DA
SILVA
-
PR47172

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 14.09.2020.
Num. 9800666 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 15/09/2020 18:01:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091518012824800000009293492
Número do documento: 20091518012824800000009293492